Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737201-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TEIXEIRA DE BRITO AGRAVADO: GLOBO CAPITAL - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BRUNO LOPES JACQUES DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Teixeira de Brito contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0725104-41.2024.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 207054072). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois a empresa Globo Capital se obrigou a promover a quitação dos empréstimos por ele contratados no 12o mês do ajuste. Por essa razão, informa que aguardou o término do prazo para ajuizar a ação, demonstrando a sua boa-fé. 3. Esclarece que transferiu em favor da referida empresa a quantia total de R$ 166.842,33, conforme ajustado, para que providenciasse a quitação dos empréstimos contratados com o Itaú Unibanco S/A e o Banco Olé Consignado S/A, o que deveria ocorrer no mês de maio de 2023. 4. Como consequência, destaca que teria demonstrado o prejuízo financeiro que vem suportando, pois os descontos continuam ocorrendo em sua folha de pagamento, uma vez que a empresa Globo Capital não cumpriu o prometido, sendo vítima do golpe da falsa portabilidade. 5. Afirma que somente após a realização dos negócios jurídicos questionados, descobriu que a empresa e o seu sócio administrador, Bruno Lopes, integrariam uma rede de fraudadores, tendo em seu desfavor diversas demandas judiciais da mesma natureza, o que dificultará o recebimento dos valores devidos e justificaria o arresto em suas contas bancárias para garantir a utilizado do processo. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o bloqueio de R$ 166.842,33 (soma total do valor repassado) nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, como mecanismo de garantir o resultado útil do processo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 63673263, págs. 1-3). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O contexto fático-jurídico descrito, em regra, autorizaria a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o agravante, apesar de alegar que foi vítima de fraude, aparenta ser detentor da qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 13. O agravante celebrou contrato de negociação de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças com a empresa Globo Capital, conforme ID no 201183110 dos autos de origem. A cláusula primeira estabelece que: “[...] 1.0 - O Beneficiário recebeu a quantia de R$ 130.256,06 (Cento e trinta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e seis centavos) pelo Banco Itaú, parcelas no valor de R$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais) a título de crédito consignado. O Beneficiário através da assinatura do presente contrato se compromete a transferir a quantia liquida de R$ 117.256,06 (Cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e seis centavos) para a conta da contratada [...] até o dia 26/04/2022, sob pena de rescisão do presente contrato, a título de garantia da prestação dos serviços da contratada nas condições e prazos estabelecidos. 1.1 - O Proprietário, por outro lado, após a efetiva identificação da quantia descrita na cláusula primeira, se obriga a realizar o pagamento do valor recebido das parcelas de RS 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais), parcelas correspondentes ao valor integral do crédito consignado firmado pelo Beneficiário. [...] 1.3 - O Proprietário irá realizar a quitação antecipada das parcelas a partir do 12° mês e, neste caso o valor das parcelas descrita na cláusula 1.1 adotará os mesmos critérios de redução que o Banco Itaú. Podendo haver a renovação do contrato mediante ao interesse do Beneficiário. [...] 1.5 - A título de retomo financeiro a respeito do presente contrato, o Beneficiário receberá como bonificação pela administração do crédito consignado, o troco no valor de R$13.000,00 (Treze mil reais).” 14. Afirma que a Globo Capital teve as suas atividades encerradas, o que justificou a inclusão do seu sócio administrador no polo passivo, pois foi apresentado pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cujos requisitos estariam demonstrados. 15. O agravante narra que a empresa se propôs a atuar como correspondente bancário para reduzir as parcelas dos contratos de empréstimos celebrados com outros bancos (Itaú e Olé). Como vinha cumprindo o primeiro contrato, mediante o repasse mensal de R$ 2.900,00 e a promessa de quitação no 12o mês, foi realizado novo ajuste nos mesmos termos do primeiro. 16. Nesse segundo contrato, o agravante relata que repassou à empresa a quantia de R$ 49.586,27 e a parcela consignada em sua folha de pagamento foi de R$ 1.350,00. Esclarece que somente aceitou os termos, pois a empresa era detentora das suas informações bancárias, o que lhe conferiu a credibilidade necessária para o êxito da fraude. 17. A situação narrada pelo agravante ainda carece de esclarecimentos, pois não é possível compreender se os empréstimos já existiam antes do ajuste com a empresa ou se os contratou com o intuito de obter vantagem financeira prometida pela empresa agravada. 18. Os valores que o agravante pede que sejam bloqueados nas contas bancárias dos agravados em seu recurso, também estão diferentes daqueles que constam na petição inicial: “[...] requer o deferimento de medida tutela de urgência na modalidade de arresto via SISBAJUD, determinando-se imediatamente o bloqueio da quantia de R$ 122.592,33, correspondente ao montante transferido pelo Autor (R$ 166.842,33) com abatimento das parcelas pagas pela “GLOBO CAPITAL” até abril/2023.” (ID no 201180564, pág. 8). 19. Soma-se a isso o fato que é inviável realizar o arresto nas contas bancárias do sócio administrador da empresa, indicado pelo agravante, sem que a desconsideração da personalidade jurídica seja apreciada. 20. Como essa matéria ainda não foi objeto de deliberação na origem, inviável analisá-la nesta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância. 21. Todas essas questões mitigam a probabilidade de provimento do recurso. O fato de o agravante ter aguardado mais de um ano após o vencimento do prazo para o adimplemento da obrigação assumida pela empresa agravada (maio de 2023) reforça o entendimento da decisão recorrida quanto à ausência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. A alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas por ambas as partes. Se o agravante teve a sua vontade viciada pela fraude, diante das promessas apresentadas pela empresa e que não teriam sido cumpridas, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 23. Os contratos realizados pelo agravante presumem-se verdadeiros até que seja possível provar o contrário. Repito: eventual defeito da vontade na contratação deverá ser analisado no mérito da demanda e não agora, nesta fase liminar. 24. Apesar de alegar que a promessa da empresa contratada era reduzir as parcelas dos contratos de mútuo celebrados com outras instituições bancárias, numa espécie de “portabilidade”, o procedimento por ele adotado difere da regulamentação do Banco Central do Brasil. 25. A Resolução CMN no 5.057, de 15/12/2022, prevê algumas cautelas para a realização da portabilidade por meio de sistema eletrônico: “Art. 5o A troca de informações entre as instituições credora original e proponente deve ser realizada por meio de sistema eletrônico gerenciado por entidade operadora de sistema de registro, depósito, compensação ou liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo único. O sistema mencionado no caput deve atribuir código de identificação específico para a portabilidade, a ser utilizado na troca de informações entre as instituições. Art. 6o O valor e o prazo da operação na instituição proponente não podem ser superiores, respectivamente, ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade na data da transferência de recursos de que trata o art. 9o.” [...] Art. 8o A instituição credora original deve solicitar à instituição proponente a transferência dos recursos necessários para a efetivação da portabilidade em até cinco dias úteis contados a partir da data de recebimento da requisição de que trata o art. 7o.” [grifado na transcrição]. 26. Não há qualquer dispositivo que autorize a portabilidade da forma como o agravante descreve nos autos. 27. O devedor deveria ter solicitado a portabilidade diretamente às instituições credoras originais que, por sua vez, entrariam em contato com a instituição proponente por meio de sistema que permite o rastreio da operação. 28. A resolução nada diz sobre a necessidade de realização de novos empréstimos ou mesmo da hipótese de a instituição proponente efetuar o depósito de qualquer valor para amortizar a dívida primária gradualmente. 29. Não há qualquer prova de que o Banco Olé Consignado ou o Itaú Unibanco tenham sido acionados ou se comprometido a quitar as dívidas contratadas pelo agravante por meio da suposta intermediadora, na qualidade de correspondente bancária. Essa condição relatada pelo agravante não condiz com as normas de regência, evidenciando a falta de cautela mínima esperada do "homem" médio diante das circunstâncias. 30. Precedente da minha Relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO. PARCELAS. PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE. BANCO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TERCEIROS. BOLETOS. FRAUDE. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro de operação bancária. 7. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n. 1093697. 8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1826963, 07440477720228070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 31. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 32. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 33. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 34. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 35. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO